Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-34.2023.8.11.0101
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-34.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ARAO LUIZ PRIMO - CPF: 202.790.781-53 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO DO AUTOR. SEGURO PRESTAMISTA. SEGURADORA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE ESCOLHA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. TARIFA DE EMISSÃO DE CARTÃO. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de cobrança indevida c/c restituição de valores c/c indenização por danos morais, relativos a descontos de seguro prestamista e de tarifa de emissão de cartão vinculados a contrato de cartão de crédito consignado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista e restituição em dobro dos valores descontados a esse título;
(ii)
declaração de ilegalidade da tarifa de emissão de cartão e restituição em dobro do respectivo valor;
(iii)
condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista com seguradora do mesmo grupo econômico da instituição financeira;
(ii)
aferir a legalidade da cobrança da tarifa de emissão de cartão de crédito consignado;
(iii)
examinar o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos;
(iv)
analisar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Configura venda casada a contratação de seguro prestamista com seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira quando ausente demonstração da efetiva liberdade do consumidor para aceitar ou recusar o seguro e para optar por seguradora diversa da indicada.

5. A cláusula formal de opcionalidade em documento apartado não afasta, por si só, a caracterização da venda casada. Incumbe à instituição financeira o ônus de demonstrar a apresentação concreta de alternativas ao consumidor e a informação clara sobre a possibilidade de recusa.

6. É válida a cobrança da tarifa de emissão de cartão de crédito consignado expressamente pactuada e acompanhada de informação clara e destacada sobre o valor do encargo, ressalvada a hipótese de abusividade por serviço não prestado ou de onerosidade excessiva.

7. A restituição dos valores pagos em razão de cláusula contratual cuja abusividade somente é reconhecida em sede judicial opera-se de forma simples. A devolução em dobro exige a demonstração de má-fé da instituição financeira.

8. A cobrança indevida de encargo contratual, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, de interrupção de serviço essencial ou de outra circunstância apta a configurar violação à dignidade do consumidor, não extrapola o mero aborrecimento e não enseja indenização por dano moral, sobretudo quando o valor debitado é módico e não compromete a subsistência do contratante.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Temas 958, 972 e 1.059; TJMT, ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041, ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002, ApCiv 1015336-18.2023.8.11.0041, ApCiv 1004549-53.2024.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ARÃO LUIZ PRIMO
contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, nos autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Restituição de Valor c/c Reparação por Danos Morais n. 1000566-34.2023.8.11.0101, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 356446896).

Na
origem
, o apelante expôs que celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada, vinculado ao seu benefício previdenciário do INSS, e que, ao analisar suas faturas, identificou cobranças referentes a “Seguro Prestamista” e “Tarifa de Emissão”, serviços que afirma não ter contratado. Sustentou que os descontos ocorreram no período de 08/junho/2019 a 10/julho/2020, no valor total de R$ 90,84 (noventa reais e oitenta e quatro centavos), consistentes em R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) a título de seguro prestamista e R$ 15,00 (quinze reais) de tarifa de emissão.

Aduziu que a cobrança configura venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de liberdade de escolha da seguradora, bem como ofensa ao dever de informação. Postulou a declaração de ilegalidade das cobranças, a restituição em dobro dos valores descontados, no importe de R$ 181,68 (cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o benefício da gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova (id. 359445447).

Na
contestação
, a apelada arguiu preliminares de extinção do feito por advocacia predatória, ausência de representação válida, irregularidade de comprovante de residência, conexão, inépcia da petição inicial e impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. No mérito, defendeu a validade do negócio jurídico, sob o argumento de que o apelante aderiu formalmente ao seguro prestamista e firmou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, com ciência da cobrança da tarifa de emissão. Rechaçou a devolução em dobro, a configuração de dano moral e pugnou pela condenação do apelante por litigância de má-fé (id. 359446867).

Após a comunicação da suspensão do advogado originalmente constituído por decisão do órgão de classe da Seccional da OAB de Mato Grosso do Sul, foi determinada a intimação pessoal do apelante, com posterior habilitação da
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
para atuar em seu patrocínio.

Na
sentença
, o Juízo singular rejeitou as preliminares e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Quanto à tarifa de emissão de cartão, fundamentou a legalidade da cobrança com amparo no Tema 95/STJ, ressalvada a abusividade por serviços não prestados ou onerosidade excessiva, circunstância que reputou não demonstrada. Em relação ao seguro prestamista, consignou que não restou comprovada, de forma cabal, a contratação forçada, razão pela qual reconheceu a validade da avença.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade da justiça (id. 356446896).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta que a cobrança do Seguro Prestamista configura venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de liberdade de escolha da seguradora, com invocação do Tema 972/STJ, e que competia à apelada, por força da inversão do ônus da prova, demonstrar a regularidade da contratação e a ciência inequívoca do consumidor.

Quanto à tarifa de emissão de cartão, pontua que celebrou apenas empréstimo consignado com crédito direto em conta bancária, hipótese em que a tarifa se refere a serviço não prestado, o que atrai a ressalva de abusividade admitida pelo Tema 958/STJ. Postula a restituição em dobro dos valores, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e a reparação por danos morais, sob o fundamento de que os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar.

Requer o provimento do recurso para declarar ilegais as cobranças, condenar a apelada à restituição em dobro do valor de R$ 181,68 (cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à sucumbência (id. 356446899).

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença recorrida e reitera os argumentos deduzidos em contestação (id. 359446902).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em síntese, a matéria deduzida pelo apelante
Arão Luiz Primo
para fins de reforma da sentença cinge-se à ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, por configurar venda casada, à ilegalidade da tarifa de emissão do cartão, à restituição em dobro dos valores pagos e à condenação do apelado
Banco BMG S.A.
ao pagamento de indenização por dano moral.

No que toca à cobrança do seguro prestamista, a pretensão do apelante merece acolhimento.

O art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor veda ao fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, prática abusiva conhecida como venda casada, cuja configuração exige a presença de elemento compulsório, consistente na imposição efetiva de um produto como condição para a obtenção de outro. A simples oferta conjunta de produtos complementares, por si só, não configura a prática vedada, desde que preservada a liberdade de escolha do consumidor.

Desse modo, quando houver limitação da escolha do consumidor à aquisição de certos produtos de fornecedores determinados, haverá venda casada (MIRAGEM, Bruno.
Curso de Direito do Consumidor
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 312).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 972 dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. O parâmetro fixado pela Corte exige a análise das circunstâncias concretas de cada contratação, com a verificação da efetiva liberdade do consumidor para aceitar ou recusar o seguro, bem como para escolher seguradora diversa da indicada pela instituição financeira.

A venda casada pode se configurar tanto pela imposição direta do seguro como condição para a concessão do crédito, quanto pela ausência de liberdade de escolha da seguradora, hipótese em que o consumidor é compelido a contratar com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade concreta de optar por seguradora diversa.

À luz desses parâmetros, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a contratação de seguro prestamista com empresa do mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem liberdade de escolha conferida ao consumidor, configura prática abusiva vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, conforme entendimento do STJ no Tema 972 (ApCiv 1040834-19.2023.8.11.0041, Rel. Dra.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2025, DJe 07/08/2025).

De igual forma, há precedente no sentido de que a contratação do seguro prestamista imposta de forma vinculada à operação financeira caracteriza venda casada, por ausência de livre escolha do consumidor quanto à seguradora (ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

Em julgado posterior, a Desembargadora
Maria Helena Gargaglione Póvoas
distinguiu as hipóteses, ao reconhecer que a contratação de seguro prestamista em documento apartado, com cláusula expressa de opção e liberdade de escolha da seguradora, não caracteriza venda casada, sobretudo quando ausente prova de vício de consentimento ou coação (ApCiv 1005116-44.2024.8.11.0002, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21/01/2026, DJe 29/01/2026).

Da conjugação desses precedentes, extrai-se que o critério determinante não reside na mera existência de documento apartado com cláusula de opcionalidade, mas na demonstração efetiva de que o consumidor dispôs de liberdade real de escolha da seguradora. Quando a proposta é apresentada com dados previamente preenchidos, com indicação de seguradora do mesmo grupo econômico, sem comprovação de oferta de alternativas, a cláusula formal de opcionalidade revela-se insuficiente para afastar a caracterização da venda casada.

No caso dos autos, o instrumento firmado entre as partes (id. 359446868) traz a contratação do seguro prestamista com a
BMG Seguros S.A.
, integrante do mesmo grupo econômico do apelado
Banco BMG S.A.
, circunstância expressamente reconhecida na própria contestação, que remete a instituição seguradora como parceira institucional do banco.

Não há, no contrato apresentado, qualquer elemento que demonstre a efetiva apresentação de alternativas de seguradoras ao apelante, tampouco comprovação de que tenha sido informado, de modo claro e destacado, sobre a possibilidade concreta de recusa do seguro ou de contratação com terceiro, circunstância agravada pela condição pessoal do apelante, idoso aposentado do INSS, que contratou na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A ausência de demonstração da liberdade real de escolha, ônus probatório que incumbia à instituição financeira em razão da inversão deferida na origem, conduz à caracterização da prática de venda casada, vedada pelo art. 39, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a declaração de nulidade da contratação do seguro prestamista e a consequente restituição dos valores pagos a esse título, no montante de R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), entre 08/06/2019 e 10/07/2020.

Superada essa matéria, passa-se ao exame da cobrança da tarifa de emissão do cartão, ponto em que o inconformismo do apelante não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 958 dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, nos contratos bancários posteriores a 30/abril/2008, é válida a cobrança de tarifas bancárias expressamente pactuadas, ressalvada a possibilidade de controle judicial sobre a abusividade da cobrança por serviços não prestados e sobre eventual onerosidade excessiva.

No caso dos autos, o instrumento contratual denominado “Termo de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento” (id. 359446869) contém informação clara e destacada sobre a tarifa de emissão do cartão, em plena observância ao dever de informação inscrito no art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.

A ciência prévia do apelante
Arão Luiz Primo
quanto ao valor cobrado a esse título, aliada à inexistência de prova de abusividade ou de ausência de contraprestação, afasta a pretensão de nulidade e de devolução do valor debitado em 10/junho/2019.

Nessas condições, mantém-se a validade da cobrança da tarifa de emissão do cartão, conforme reconhecido na sentença recorrida.

No tocante à forma de devolução dos valores indevidamente pagos a título de seguro prestamista, a pretensão do apelante
Arão Luiz Primo
à restituição em dobro também não merece acolhimento.

A restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, porquanto a cobrança decorreu de cláusula contratual cuja abusividade somente agora, em sede judicial, se reconhece, sem que se verifique a presença de má-fé da instituição financeira, conforme orientação adotada por esta Câmara de Direito Privado em situação análoga (ApCiv 1015252-61.2024.8.11.0015, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2025, DJe 03/06/2025).

A devolução do valor de R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), portanto, deverá ser realizada na forma simples, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Por fim, no tocante à pretensão indenizatória por dano moral, o inconformismo do apelante não merece acolhimento.

O reconhecimento da abusividade na contratação do seguro prestamista e a consequente restituição dos valores indevidamente pagos não autorizam, por si só, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, sendo imprescindível a demonstração de abalo extrapatrimonial que transcenda o mero dissabor decorrente da cobrança indevida.

No caso dos autos, não há prova de inscrição do nome do apelante em cadastros restritivos, de interrupção de serviço essencial ou de qualquer outra circunstância apta a caracterizar violação à dignidade do consumidor, especialmente porque os descontos ocorreram em valores módicos, de R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) no período de pouco mais de um ano, sem comprometimento relevante da subsistência do apelante.

Esta Câmara de Direito Privado já firmou entendimento no sentido de que “
o pedido de indenização por dano moral é improcedente, pois a cobrança indevida não extrapola o mero aborrecimento, inexistindo prova de violação à dignidade do consumidor
” (ApCiv 1015336-18.2023.8.11.0041, Rel. Dra.
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 22/10/2025, DJe 30/10/2025).

No mesmo sentido, ao apreciar hipótese análoga, esta Câmara consignou que “
a simples cobrança indevida decorrente de divergência no consumo registrado não caracteriza dano moral quando inexistente interrupção do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes. Situações que geram apenas desconforto ou aborrecimento cotidiano não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a revisão das cobranças é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual
” (ApCiv. 1004549-53.2024.8.11.0021, Rel. Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJe 01/04/2026).

Nessas condições, rejeita-se a pretensão indenizatória por dano moral, mantida a sentença no ponto.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARÃO LUIZ PRIMO
para declarar a nulidade da contratação do seguro prestamista e condenar
BANCO BMG S.A.
à restituição simples do valor de R$ 75,84 (setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Ante a sucumbência mínima do apelado
Banco BMG S.A
., redistribuo os ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e mantenho os honorários advocatícios conforme fixados na origem, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do apelado, além das custas e despesas processuais, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelante, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026